Tribunal: TCU
Processo: 007.204/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio cujo objeto era uma campanha de divulgação nacional intitulada Descubra o Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome da Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e de Maely Guilherme Botelho Coelho, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1743/2009, que tinha por objeto uma campanha de divulgação nacional intitulada Descubra o Espírito Santo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e de Maely Guilherme Botelho Coelho; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Maely Guilherme Botelho Coelho; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e de Maely Guilherme Botelho Coelho e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2010 403.491,90 20/12/2010 314,49 19/8/2010 379,30 29/7/2011 138.702,94 9.4. aplicar individualmente à Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.